Tribunal: STF
Processo: HC 203792
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/DIVERSIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.
    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    4. Apreensão de significativa quantidade/ diversidade de drogas em poder da paciente - 07 (sete) ‘tabletes’ de maconha (aproximadamente 984,13g), 01 (uma) porção grande de maconha (aproximadamente 60,26g), 20 (vinte) porções de cocaína (aproximadamente 26,15g) e 10 (dez) porções grandes de cocaína (aproximadamente 606,60g), além de duas balanças de precisão, utensílios para fracionamento da droga.
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    6. Agravo regimental conhecido e improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, “na posse de 07 (sete) ‘tabletes’ de maconha (aproximadamente 984,13g), 01 (uma) porção grande de maconha (aproximadamente 60,26g), 20 (vinte) porções de cocaína (aproximadamente 26,15g) e 10 (dez) porções grandes de cocaína (aproximadamente 606,60g), além de duas balanças de precisão, utensílios para fracionamento da droga”. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (672.857/SP) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma que “o paciente Marcos, com 22 anos, tem atividade lícita comprovada no registro em carteira de trabalho (doc.06), holerites de pagamento (doc.07) abertura de empresa com CNPJ (doc.08), além de declaração de trabalho do período matutino e diurno (bicos) (doc.09). Além da primariedade e bons antecedentes (doc.10), ausente também qualquer informação de participação de organização criminosa”. 
    5. A defesa requer a “revogação e/ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Tal como assentou o STJ, “a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade da conduta, em virtude da expressiva quantidade e diversidade de droga apreendida em poder do paciente – 07 (sete) ‘tabletes’ de maconha (aproximadamente 984,13g), 01 (uma) porção grande de maconha (aproximadamente 60,26g), 20 (vinte) porções de cocaína (aproximadamente 26,15g) e 10 (dez) porções grandes de cocaína (aproximadamente 606,60g), além de duas balanças de precisão, utensílios para fracionamento da droga”. Nessas condições, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator